Tribunal: TJMT
Processo: 1029583-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029583-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA GUIMARAES AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 704.491.041-68 (APELANTE), ALEX GUIMARAES AZEREDO - CPF: 735.197.401-25 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALESSANDRA GUIMARAES AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 704.491.041-68 (APELADO), ALEX GUIMARAES AZEREDO - CPF: 735.197.401-25 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ALESSANDRA GUIMARAES AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 704.491.041-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
COBRANÇA INDEVIDA
-
PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE
–
AUSÊNCIA DE I
NSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE
-

DANO MORAL – CONFIGURADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES

- ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ–
RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO.

Na realização de negócios jurídicos, o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC), fato que não ocorreu no presente caso, o que denota relação jurídica inexistente.

O Banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora, com a anuência de sua curadora.
Sendo assim, a Instituição Bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros.

A fixação do valor da indenização deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
No presente caso, a redução do quantum indenizatório é a medida que se impõe.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à restituição dos valores descontados em benefício previdenciário, porém de forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos
de Apelação Cível interpostos por

ALEX GUIMARÃES AZÊREDO
,
civilmente interditado, representado por sua irmã ALESSANDRA GUIMARÃES AZÊREDO SCHNEIDE, e
BANCO AGIBANK S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Declaratória De Inexistência de Relação Jurídica/Débitos C/C Repetição Indébito C/C Indenização por Danos Morais n.
1029583-04.2.023.8.11.0041
.

Prolatada a sentença de id. 227841672 que assim consignou em dispositivo:

(...)
ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

os pedidos inicial formulado pela parte Requerente

ALEX GUIMARÃES AZÊREDO, solteiro, civilmente interditado, neste ato representado por sua irmã Sra. ALESSANDRA GUIMARÃES AZÊREDO SCHNEIDER, em face de BANCO AGIBANK S.A., para
TORNAR
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 126331977), e por consequência,
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e/ou débitos debatido, descrito (Id. 133525022). Ainda, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
pedido
reconvenção
formulada por
BANCO AGIBANK S/A,

acerca da exigibilidade do débito questionado na exordial.

CONDENO
a parte Requerida a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora de
FORMA SIMPLES,
referente ao crédito consignado questionado,

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ),
TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS MEDIANTE JUNTADA DOS EXTRATOS.

CONDENO
parte Requerida, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (restrição) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO
também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. (...).

O Banco apelante suscita preliminarmente a ausência de condições da ação, ante a falta de interesse de agir, pois em nenhum momento o Autor buscou resolver a situação em sede administrativa.

Insurge-se contra a sentença no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve qualquer prática de ato ilícito, tendo a Instituição Financeira agido no exercício regular de direito (id. 227841682).

Enfatiza que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes, bem como inexiste qualquer prova do alegado dano sofrido pela parte autora/apelante, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada.

Requer o acolhimento da preliminar suscitada, ou caso contrário, que seja provido o recurso julgando-se improcedentes os pedidos da petição inicial.

O Autor/Apelante interpôs recurso adesivo em id. 227841683 pugnando pela reforma na sentença, tão somente para condenar a Instituição financeira apelante a restituir os valores descontados indevidamente da aposentadoria daquela, na forma dobrada.

Contrarrazões acostadas pelas partes em id. 227841682 e id. 227841686.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A instituição Financeira suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do Autor, ante a falta de prévio requerimento administrativo acerca da questão em comento.

Em que pese o alegado pelo Banco apelante, a
ausência
de prévio requerimento
administrativo
não configura óbice para a propositora da presente ação, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.
A
ausência
de prévio requerimento
administrativo
não é óbice para a propositora da ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos. O
interesse
de
agir
deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
(N.U 1006012-85.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024). (Destaquei).

Assim,
afasto
a

preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

A Instituição Financeira apelante sustenta a regularidade da contratação, inexistindo qualquer ato ilícito que lhe seja imputado, tampouco comprovação dos danos morais sofridos pelo Apelado.

Por sua vez, o Autor/Apelante insurge tão somente pela restituição dos valos ilicitamente descontados de sua aposentadoria, pleiteando a devolução de forma dobrada.

Inicialmente, importante destacar que restou comprovado nos autos que o Autor/Apelante é portador de Esquizofrenia, codificado pelo CID – 10: F20, resultando em comprometimento de reger sua pessoa e administrar seus bens, tendo sido interditado em 28/11/2019, com a nomeação de curadora, Sra. Alessandra Guimarães Azerêdo Schneider (irmã), conforme certidão de interdição (id. 227841188).

Além disso, em função de sua incapacidade, é beneficiário de pensão por morte pelo INSS, sendo que questiona supostos descontos indevidos em seu beneficio previdenciário realizados pelo Banco recorrente.

A partir do conjunto probatório acostado ao feito, restam incontroversos os descontos efetuados pela Instituição Financeira junto ao benefício previdenciário do Requerente/Apelado, conforme se observa dos documentos de id. 227841191.

A despeito dos argumentos apresentados pelo Requerido/Apelante, o que se observa dos autos é que este não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo realizado pelo autor/apelante, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Conforme bem pontuado pela sentença de primeiro grau, a cédula de crédito bancário de id. 227841662 não está devidamente assinada pela Curadora do Autor, e ainda que o Recorrente afirme que a assinatura foi feita de modo eletrônico, inexiste qualquer biometria facial da suposta contratação.

De mais a mais,
ressalto que o Autor/Apelante é curatelado de forma que para que eventual negócio jurídico existente entre as partes fosse válido seria necessário que este estivesse regularmente representado pela sua curadora, o que não restou comprovado nos autos.

Sobre o tema:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - NÃO COMPROVAÇÃO - OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC- INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE- DANO MORAL CONFIGURADO- VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE DE QUE O VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DO APELADO. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
. Na realização de negócios jurídicos o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC). 2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. 3. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente no salário configuram ato ilícito passível de reparação. O
dano

moral
daí decorrente é presumido, dispensa prova.
4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 5. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 6. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. 7. Recurso desprovido. (N.U 0054304-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020). (Destaquei).

Dia
nte da falta comprovação da existência e regularidade do negócio jurídico, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade do Autor, é plausível se chegar à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, este se deu mediante fraude engendrada por terceiros, o que conduz procedência da ação.

O
Código de Defesa do Consumidor
estabelece, em seu art.
14
, dispõe que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independente de culpa, sendo que o fornecedor somente poderá eximir-se da sua obrigação se comprovar as excludentes do parágrafo 3o do mencionado artigo.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pelo Autor (descontos indevidos) e a conduta do Banco/apelante, ao promover os descontos indevidos, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Registra-se que o Autor/Apelante é
portador de Esquizofrenia, necessita de auxílio de sua curadora para realizar seus negócios jurídicos, circunstância de deve ser considerada na análise.

Desse modo, deve a instituição financeira apelante responder pelos danos morais, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do CC, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, revela-se ilícita a conduta do Banco/apelante ao responsabilizar a parte autora pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando de seu benefício previdenciário valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados.

Não obstante,
quanto à irresignação do Banco recorrente em relação ao pedido de redução
quantum
indenizatório, entendo que razão lhe assiste.

Nesse contexto, o valor atribuído a titulo de danos morais pelo magistrado de primeiro grau, não se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o qual deve ser reduzido para um patamar mais adequado ao caso.

Nessa linha de raciocínio, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o Autor.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 07/STJ. 1. Não há que se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca do valor da indenização pelos danos morais decorrentes de inclusão indevida do nome em cadastro restritivo de crédito, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos percucientemente analisado nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 3. A revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No presente caso, não há motivos para rever a decisão ora agravada, de modo que deve ser mantido o valor da indenização, fixado pelas instâncias ordinárias em R$6.000,00 (seis mil reais). 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 214523 RS 2012/0165565-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013).

Quanto ao pleito de r
epetição de indébito
, entendo não assiste razão à parte Autora/Apelante, devendo a restituição ser realizada de forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé da Instituição Financeira.

Nesse ponto, assim é o entendimento da Jurisprudência deste sodalício.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução. Na relação extracontratual, sobre o dano moral incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a
repetição
do
indébito
na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo provada a má-fé, o que não ocorreu no caso.
Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume
. (N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024). (Destaquei).

C
om essas considerações,
CONHEÇO
dos Recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO AGINBANK, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Autor/Apelante.

Em relação à sucumbência, tendo em vista que a parte Autora/Apelante decaiu minimamente do pedido, entendo que não resta caracterizada sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil, de modo que
mantenho
os honorários advocatícios da forma fixada pelo
Juízo a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024